Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 173/2020. ART. 8o, § 8o. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INVIABILIDADE.

1. Para os fins do art. 8o, § 8o, da Lei Complementar Federal no 173/2020, os profissionais de assistência social não se equiparam aos que atuam na saúde ou na segurança pública, únicas áreas expressamente referidas no dispositivo. Ante o caráter excepcional da norma, inviável a sua extensão a categoria não literalmente contemplada no texto, cuja interpretação deve ser restritiva.

2. No bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6442, 6447, 6450 e 6525, e do Recurso Extraordinário no 1311742, o c. Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade do art. 8o, IX, da Lei Complementar Federal no 173/2020, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de ressalva de sua aplicabilidade à categoria profissional representada pelo sindicato apelante, ao argumento de que ultrapassado o prazo de congelamento imposto a todo o funcionalismo público. Proceder de modo contrário implicaria o esvaziamento da decisão do c. STF.

3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.